Tribunal: TJDFT
Processo: 0003048-32.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE.
1. O acordo de não persecução penal (ANPP), previsto no art. 28-A, do CPP, é instituto aplicável na fase investigativa, sendo cabível em ações penais que se encontram em curso na data de entrada em vigor da Lei n.o 11.394/19, desde que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedentes STF e STJ.
2. Considerando que o feito sob exame já tem sentença penal proferida e inclusive transitada em julgado para o Ministério Público, não se mostra possível oferecimento do ANPP.
3. O pleito recursal encontra barreira no aspecto processual da norma em questão, uma vez que houve o trânsito em julgado da sentença discutida.
4. Embargos conhecidos. Desprovido.